Tribunal: STF
Processo: HC 267598
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.  DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.194.217/MG (e-doc. 2, p. 410-416). 

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, § 4º,  da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado de drogas) (e-doc. 2, p. 181-191). 

3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, para substituir a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a saber, uma pena pecuniária correspondente ao valor de um salário mínimo e a prestação de serviços à comunidade, bem como afastou a hediondez da conduta com base na Lei nº 13.964, de 2019 (e-doc. 2, p. 298-303).

4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator negou provimento ao recurso especial (e-doc. 2, p. 360-364). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 

5. Nesse habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais alega constrangimento ilegal decorrente da negativa de aplicação, no grau máximo, da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Droga. Destaca que a modulação da fração de diminuição pela forma privilegiada do delito se deu, exclusivamente, com base na quantidade e natureza da droga apreendida, o que não encontra amparo jurídico (jurisprudencial, legal ou doutrinário). Aponta ofensa aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena. Ressalta a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos. Sublinha precedentes desta Suprema Corte. 

6. Requer a aplicação da minorante  em seu patamar máximo (2/3).

É o relatório. 

Decido.

7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 
 8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 

9. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa. 

10. A norma não prevê dados a serem observados na definição do percentual. Conforme tem assentado o Supremo Tribunal Federal, “o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. (HC nº 187.002-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2020, p. 09/09/2020). Nas palavras do e. Ministro Marco Aurélio, ”A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade” (RHC nº 148.572/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021).

11. Com efeito, ao manter a decisão monocrática do Ministro Relator no STJ, o Colegiado reiterou entendimento quanto à modulação da fração da minorante em virtude da quantidade e natureza da droga — 59,3g de cocaína —, circunstâncias não valoradas na primeira fase da dosimetria. Veja-se o trecho:

“O agravante requer a reforma da decisão monocrática para afastar a incidência da Súmula 83/STJ e, consequentemente, aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, por entender que a apreensão de 59,3g de cocaína não autoriza modulação inferior e que a decisão carece de motivação idônea.
A decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, está assim fundamentada (fls. 416-418):
A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, alegando que a pequena quantidade de droga apreendida não justifica a redução em apenas 1/2. 
De início, cabe destacar que "a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no REsp n. 2.158.593/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024. ) 
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida, referente à aplicação da fração de redução de pena (fls. 357):
Também não tem razão a defesa em requerer o aumento da fração de redução das penas referente à minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 
O quantum de diminuição deve ser estabelecido em conformidade com o art. 42 do referido diploma legal, devendo o Juiz considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 
Portanto, mantenho incólume o quantum da reprimenda fixada na sentença.
A sentença condenatória destacou (fl. 243):
Conforme Tema 1.139 do STJ (É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06), incide a favor do réu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, por se tratar de réu primário. 
À vista das circunstâncias fáticas, da quantidade de drogas apreendida, que não é desprezível e por já existirem informações quanto ao envolvimento do réu com a prática do tráfico de drogas, é suficiente e adequada a redução das penas pela metade.
Quanto à minorante, o parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
A egrégia Terceira Seção desta Corte firmou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022). 
No caso, o acórdão manteve o patamar de redução de 1/2, fixado pelo juízo sentenciante, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (59,3g de cocaína - fl. 02), entendimento que se encontra em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/2006, não se verificando a apontada violação à lei federal. 
A propósito de tal entendimento: 
[...] 
O acórdão recorrido se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Em que pesem as razões do agravante, a decisão impugnada deve ser mantida. 
A dosimetria é matéria de discricionariedade motivada, revisável pelo STJ apenas por ilegalidade ou desproporção flagrante. 
Conforme explicitado na decisão agravada, o Tribunal de origem reconheceu o tráfico privilegiado na fração do 1/2 (metade), em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (59,3g de cocaína), alinhando-se aos termos previstos no art. 42 da Lei 11.343/2006 e que se revela razoável e proporcional, não sendo o caso de reparo na modulação do patamar imposto. 
Assim, em que pesem as razões do agravante, a decisão impugnada deve ser mantida, pois proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada no sentido de que "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC 725.534/SP, fixou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena" (HC n. 725.534/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022).
Em caso análogo:
(...)
Deste modo, o acórdão recorrido se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional. 
Por esses fundamentos, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 2, p. 413-416; grifos nossos).

12. Nesse contexto, analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente. Da mesma forma, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ilustrada nos seguintes precedentes: 

“Dosimetria da pena. Fixação do quantum relativo à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Fundamentação idônea. Inocorrência de bis in idem. Recurso desprovido. O magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no ‘quantum’ reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” 
(RHC nº 111.579/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 28/02/2012, p. 30/04/2012; grifos nossos).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Fração. Substituição da pena privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi modulada pelo Tribunal de origem com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar a grande quantidade de drogas apreendida (1.960,6 g de maconha). Esse entendimento não divergiu da orientação desta Corte. Nessa linha, veja-se o HC 189.773-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. O juiz não está obrigado a ‘aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto’ (HC 115.149/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ‘[c]onforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016)’ (HC 177.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o HC 193.984-AgR, de minha relatoria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 212.196-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 189.773-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 213.453-AgR/SP, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022, grifos nossos).

13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator